Tribunal: TCU
Processo: 002.513/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto pelo recorrente em face de deliberação que julgou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a construção de cisternas de placas na região do semiárido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Arthur Se¿rgio de Almeida Reis em face do Acórdão 655/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão interposto pelo embargante contra o Aco¿rda¿o 8.661/2013-TCU-1a Ca¿mara, que julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração para declarar a nulidade do Acórdão 655/2020-TCU-Plenário , devendo o processo retornar à fase imediatamente anterior ao julgamento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e demais responsáveis.